Tribunal: TJMT
Processo: 1000817-33.2024.8.11.0096
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000817-33.2024.8.11.0096
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE ITAUBA - CNPJ: 03.238.961/0001-27 (APELANTE), CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA - CNPJ: 00.001.180/0001-26 (APELADO), MAURO DA CRUZ JACOB - CPF: 016.682.657-02 (ADVOGADO), LEANDRO DAUMAS PASSOS - CPF: 032.269.747-69 (ADVOGADO), MICHAELLA MOTTA DE OLIVEIRA LEITAO - CPF: 193.949.677-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR,.

E M E N T A

EMENTA
:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO.
RECURSO DESPROVIDO

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedentes embargos à execução fiscal, reconhecendo irregularidade na constituição do crédito tributário, nulidade da CDA no 284.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a CDA apresentada pelo Município atende aos requisitos legais indispensáveis à sua validade e, por consequência, se pode sustentar a execução fiscal promovida.

III. Razões de decidir

3. A validade formal da CDA é condição essencial à existência do processo executivo, sendo matéria de ordem pública.

4. A CDA no 284 não indica a data de ocorrência do fato gerador, número de processo administrativo ou notificação que originou o crédito, nem a fundamentação legal específica, o que infringe os arts. 202 do CTN e 2o, §5o da LEF.

5. Reconhecida, de ofício, a nulidade da CDA, resta prejudicada a análise das demais alegações recursais.

6. Majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor do proveito econômico, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A Certidão de Dívida Ativa que não contém a data do fato gerador, o número do processo administrativo ou notificação que deu origem ao crédito e a fundamentação legal específica deve ser considerada nula por violação aos arts. 202 do CTN e 2o, §5o da LEF.
2. A nulidade da CDA implica a extinção da execução fiscal, independentemente da análise de outras matérias alegadas."

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 202 e 203; Lei no 6.830/80, art. 2o, §5o; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1219767/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 30.03.2020.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICIPIO DE ITAUBA
,
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Itaúba, nos autos dos Embargos a execução fiscal n. 1000817-33.2024.8.11.0096
, opostos por
opostos por CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A. – ELETROBRAS
, no sentido de julgar procedentes os peidos da inicial para:
01)
reconhecer
irregularidade na constituição definitiva do crédito tributário, ao fundamento que o Ente Municipal não teria apreciado a impugnação de lançamento apresentada pelo contribuinte;
02)
declarar a nulidade da CDA n. 284;
03)
declarar a decadência do crédito tributário referente ao ISSQN do exercício 2006, com vencimento em 31/08/2006, ao fundamento que eles ja havia sido atingido pela decadência quando da sua inscrição em dívida ativa em 18/06/2012, nos termos do art. 173, I, do CTN; 04)
condenou a Fazenda Pública ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico, com fundamento no art. 85, § 3o, inciso I, do CPC.

Aduz que, a CDA e aos atos administrativos possui presunção de legalidade e veracidade, de modo que, compete ao devedor demonstrar suposta irregularidade no lançamento e/ou no título.

Sustenta que, embargante confessadamente recebeu notificação prévia por meio de expediente extrajudicial expedido pelo Município em 2011, e respondeu por escrito, configurando ciência inequívoca do crédito em cobrança, o que é suficiente para o aperfeiçoamento da constituição do crédito tributário

Argumenta que, não há exigência legal para que a Fazenda Pública, especialmente no âmbito de município de pequeno porte, elabore decisão administrativa individualizada para cada resposta informal de contribuinte.

Assevera que, inexiste decadência ou prescrição, pois o crédito tributário decorre do PROCESSO LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA no 48500.0005180/2010-91 ocorrido em 2010, com obrigação de pagamento somente a partir de janeiro de 2011, através do contrato 01/2011.

Assegura que, a CDA foi inscrita em 18/06/2012 e a execução ajuizada em 08/09/2014, o que afasta de plano a prescrição quinquenal.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para julgar improcedentes os embargos à execução fiscal

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que o
MUNICIPIO DE ITAUBA
ajuizou a Ação de Execução Fiscal no
0001000-70.2014.8.11.0096
, em desfavor de
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S.A.
, visando o recebimento de créditos de ISSQN e Multa inscritos na CDA n. 284, relacionados à prestação de serviços de inventário do Rio Teles Pires, que, segundo o Município, serviram de base para licitar a obra denominada UHE-Colíder.

Em defesa, a parte
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S.A.
opôs os Embargos a execução fiscal n.
1000817-33.2024.8.11.0096
, onde arguiu a nulidade no lançamento e/ou constituição do crédito tributário ao argumento que não foi analisada a impugnação apresentada na via administrativa antes de sua inscrição na dívida ativa e ajuizamento da ação executiva, bem como a ocorrência de decadência.

Após o contraditório, o Juízo a quo sentenciou o feito, no sentido
de julgar procedentes os peidos da inicial para:
01)
reconhecer
irregularidade na constituição definitiva do crédito tributário, ao fundamento que o Ente Municipal não teria apreciado a impugnação de lançamento apresentada pelo contribuinte;
02)
declaror a nulidade da CDA n. 284;
03)
declarar a decadência do crédito tributário referente ao ISSQN do exercício 2006, com vencimento em 31/08/2006, ao fundamento que eles ja havia sido atingido pela decadência quando da sua inscrição em dívida ativa em 18/06/2012, nos termos do art. 173, I, do CTN; 04)
condenou a Fazenda Pública ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico, com fundamento no art. 85, § 3o, inciso I, do CPC.

Inconformada a Fazenda Pública Municipal interpôs o presente recurso.

Antes de adentrar o mérito das razões recursais, cumpre analisar a validade formal da Certidão de Dívida Ativa no 284, que constitui o título executivo que dá suporte à execução fiscal objeto dos embargos.

O exame dos requisitos formais da CDA se impõe como questão preliminar e prejudicial ao mérito, por se tratar de condição essencial à própria existência válida da pretensão executória. Trata-se de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição, conforme pacífica jurisprudência dos tribunais superiores.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. TÍTULO EXECUTIVO. NULIDADE. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO . MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. 1 . Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, é "
possível às instâncias ordinárias reconhecerem a nulidade da CDA de ofício, por se tratar de questão de ordem pública relativa aos pressupostos da ação
" (REsp 1.666.244/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/06/2017) . 2. Hipótese em que o fundamento condutor do acórdão recorrido é a violação do princípio da congruência, uma vez que o juiz sentenciante teria proferido julgamento extra petita ao extinguir a execução fiscal em razão da nulidade do título executivo (CDA), sem que qualquer das partes tivesse apresentado esta alegação. 3.
Não há falar em julgamento extra petita quando o julgador, conhecendo de questão de ordem pública, extingue a execução por ausência de preenchimento de seu pressuposto processual (validade do título executivo)
. Precedentes. 4. Agravo interno desprovido”.
(STJ - AgInt no AREsp: 1219767 SP 2017/0304958-9, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 30/03/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/04/2020)

Para que uma Certidão de Dívida Ativa seja considerada válida e revestida da presunção de certeza e liquidez que lhe confere o art. 3o da Lei no 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais), é imprescindível que contenha todos os requisitos formais estabelecidos no artigo 202 do Código tributário Nacional e artigo 2o,
§5o, da Lei n.o
6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal), como cito:

“Art. 202 do CTN. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III -
a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado
;

IV - a data em que foi inscrita;

V -
sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição”.

“
Art. 2o da Lei n.o 6.830/1980 [...]

§ 5o - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida. [...]”.

Conforme se extrai do artigo 202, inciso III, do CTN e artigo
2o,
§ 5o,
inciso III
, da Lei n.o 6.830/1980
se mostra obrigatório constar na CDA
a origem, a natureza e o fundamento legal específico relativo ao fundamento
.

In casu,
pela análise da
CDA no 284
(
Id. 71844522 – pág. 4 – Pje 1o grau – autos n.o 0001000-70.2014.8.11.0096
) colacionada com a exordial da execução fiscal
constata-se a ausência de requisitos essenciais à sua validade previstos
no
art. 202,

III
do CTN e art. 2o, §
5o,
III, da
Lei no. 6.830/80, notadamente
: (i)
A falta de indicação da data de ocorrência do fato gerador do ISSQN;
(ii)
A ausência de menção ao número do processo administrativo tributário ou da notificação extrajudicial que deu origem ao lançamento;
(iii)
A omissão quanto à fundamentação legal específica do lançamento tributário.

Com efeito, n
a CDA em questão, observa-se apenas a referência genérica ao "IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA", sem especificar qual a natureza precisa do serviço tributado, o período de competência efetivo da prestação do serviço, a disposição legal que fundamenta a tributação (indicação precisa dos dispositivos do Código Tributário Municipal aplicáveis) e o número do processo administrativo ou da notificação extrajudicial que serviu de base ao lançamento.

Ressalta-se que, a data indicada na CDA (18/06/2012) refere-se apenas à data de inscrição do crédito em dívida ativa, não havendo qualquer menção à data da ocorrência do fato gerador ou do vencimento original da obrigação tributária, o que impede a verificação, pelo sujeito passivo, da regularidade do lançamento em face dos prazos decadenciais e prescricionais.

De igual modo, a certidão não faz referência ao número do processo administrativo ou ao número da notificação extrajudicial que o Município alega ter remetido à contribuinte em julho de 2011, o que viola expressamente o disposto no art. 202, V, do CTN e no art. 2o, §5o, VI, da LEF.

Não bastasse isso, a fundamentação legal do lançamento é absolutamente genérica, limitando-se à indicação da espécie tributária (ISSQN), sem mencionar os artigos específicos do Código Tributário Municipal que embasam a tributação, a alíquota aplicada e a base de cálculo utilizada.

A esse respeito sabe-se que
a ausência desse requisito enseja na nulidade da Certidão de Dívida Ativa eis que os referidos vícios são insanáveis, conforme prevê o artigo 203 do Código Tributário Nacional,
in verbis:

Art. 203.
A omissão de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles relativo, são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela decorrente
, [...]”.

No mesmo sentido é o entendimento desta e. Corte de Justiça, como cito:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DA CDA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO – VÍCIO INSANÁVEL – NULIDADE –– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O
termo de dívida ativa
, indicará obrigatoriamente,
a origem e natureza do crédito, mencionando especificamente a disposição da lei em que seja fundado
.

2.
Ausente os requisitos, ou mencionados de forma genérica, deverá ser declarada a nulidade da CDA, pois o vício é insanável
. 3. Recurso conhecido e desprovido”.
(N.U 1000236-19.2023.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024, Publicado no DJE 27/03/2024)

“
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA – ISSQN – NULIDADE DA CDA – REQUISITOS LEGAIS – INOBSERVÂNCIA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTACÃO LEGAL ADEQUADA – RECURSO PROVIDO.
Nula é a certidão de dívida ativa que não observa os requisitos legais contidos no art. 202 do Código Tributário Nacional e no art. 2o, §5o, da Lei de Execução Fiscal”.
(N.U 1005288-82.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/02/2023, Publicado no DJE 02/03/2023)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DA CDA – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA ORIGEM DA DÍVIDA, DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO – PRECEDENTES DO STJ.1- O art. 202, inc. III e V e parágrafo único do Código Tributário Nacional e o art. 2o, § 5o, da Lei de Execuções Fiscais exigem a indicação da origem e fundamentação legal da dívida, bem como do processo administrativo.2-
A certidão de dívida ativa não especifica a origem da dívida, bem como dos artigos e incisos da base legal que fundamenta a cobrança e do processo administrativo, descumprindo preceito constante no art. 202 do CTN e do art. 2o, § 5o, da Lei no 6830/80.
3- Reconhecida a nulidade da Certidão de Dívida Ativa, nos termos do Código Tributário Nacional e da Lei de Execuções Fiscais”.
(N.U 1003273-26.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/10/2020, Publicado no DJE 13/10/2020).

Deste modo, deve ser declarada, de ofício, a nulidade da CDA executada por ausência de preenchimento dos requisitos previstos no art. 202,

III
do CTN e art. 2o, §
5o,
III, da
Lei no. 6.830/80.

Insta consignar que, diante da nulidade absoluta da CDA, impõe-se reconhecer a inviabilidade do prosseguimento da execução fiscal, independentemente da análise das demais questões suscitadas nas razões recursais.

É que, sendo a CDA título executivo extrajudicial indispensável à propositura da execução fiscal, a sua nulidade implica necessariamente a extinção do processo executivo por ausência de pressuposto processual de constituição válida.

Assim, não merece prosperar as insurgências recursais.

Diante do não acolhimento dos fundamentos do recurso, mostra-se necessária a majoração dos honorários sucumbenciais arbitrados em primeiro grau em favor do patrono da parte vencedora, devido pelos trabalhos complementares realizados na esfera recursal, conforme prevê o art. 85, §11 do Código de Processo Civil, como cito:

“Art. 85. [...]

§11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2
o
a 6
o
, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2
o
e 3
o
para a fase de conhecimento”.

Assim
, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tem-se como razoável a majoração dos honorários fixados pelo Juízo
a quo
em

mais 2% (dois por
cento
), alcançando a importância de
12% sobre o valor do proveito econômico obtido.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a sentença recorrida por fundamento diverso, qual seja, o reconhecimento, de ofício, da nulidade da Certidão de Dívida Ativa no 284, por não preencher os requisitos essenciais previstos no artigo 202 do Código Tributário Nacional e no artigo 2o, §5o, da Lei no 6.830/80, ante a ausência de indicação da data de ocorrência do fato gerador do ISSQN, do número do processo administrativo ou da notificação extrajudicial que deu origem ao lançamento e da fundamentação legal específica da exação.

Nos termos do
art. 85, §11 do Código de Processo Civil,
majoro os
honorários fixados pelo Juízo
a quo
em

mais 2% (dois por
cento
), alcançando a importância de
12% sobre o valor do proveito econômico obtido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025